Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726282-53.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: PEDRO VICTOR CAMPOS NOBREGA DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso constitucional à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014